Tribunal: TJPA
Processo: 0012769-80.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012769-92.2008.8.14.0006
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ORLANDO LIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ATENDIMENTO PARCIAL À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Nos termos do art. 284, CPC/73, quando o juiz verificar que a inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará a sua emenda ou complemento.

2.

No caso concreto, o juízo singular, diferentemente do afirmado pela recorrente, determinou que a mesma emendasse a inicial para regularizar o valor da causa dada a divergência entre a quantia apontada na inicial os valores das parcelas vencidas e vincendas e, além disso, determinou que a apelante acostasse os atos constitutivos do Banco.

3.

Embora tenha sido intimada dessa determinação, a ora apelante não cumpriu integralmente o que havia sido solicitado pelo magistrado a quo, deixando de sanar a irregularidade quanto o real valor da causa que deve corresponder ao proveito almejado com a Busca e Apreensão, não apresentando qualquer justificativa para o seu cumprimento parcial.

4.

Inaplicável na espécie o §1º do art. 267, CPC/73,

sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da autora, já que a inicial foi indeferida em virtude do não atendimento integral da determinação de emenda à inicial

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra a sentença proferida na ação ordinária de busca e apreensão oriunda da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC/73 extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão do atendimento parcial à determinação de emenda da inicial, conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...) Neste caso, ao considerar que o autor não cumpriu o que lhe foi determinado. INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 284, parágrafo único, do CPC. Sem custas, porque anteriormente recolhidas. Intimar o autor, por seu advogado (via eletrônica) e, decorrido o prazo, arquivar os autos. (...)”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação visando a anulação da sentença, argumentando para tanto que a ausência de constituição em mora do devedor não ensejaria a extinção do processo, mas tão somente o indeferimento da medida liminar de busca e apreensão, tendo, dessa maneira, a extinção sem resolução do mérito sido um tanto quanto precipitada e sem observar os direitos do credor quanto ao efetivo recebimento de seu crédito, pois sequer lhe foi oportunizada a possibilidade de emenda da inicial. Argumenta também que a mora decorre do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação contratada, não sendo requisito necessário para o ingresso da demanda. Por fim, sustenta ser a sentença nula em virtude da recorrente não ter sido intimada pessoalmente para sanar a irregularidade apontada pelo juízo singular, pois a parte somente pode ser penalizada pelo descumprimento de decisão judicial deve haver prova segura de que teve ciência inequívoca.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da relação jurídica.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2019.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
"nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará."
.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil. Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

Dito isto passo ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente anulação da sentença que, nos termos do antigo parágrafo único do art. 284, CPC/73, indeferiu a petição inicial em função da parte autora não atendido na integralidade a determinação de emenda.

Sabe-se que nos termos do citado dispositivo legal era possível ao juízo determinar que o autor emende ou complete a inicial quando verificasse que a peça vestibular não preenchia os requisitos dos antigos arts. 282 e 283 ou que apresentasse defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito. Tal previsão encontra correspondência no atual Código de Processo Civil, conforme se verifica no art. 321.

No caso concreto, observo que o juízo singular, diferentemente do afirmado pela recorrente, determinou que a mesma emendasse a inicial para regularizar o valor da causa dada a divergência entre a quantia apontada na inicial os valores das parcelas vencidas e vincendas e, além disso, determinou que a apelante acostasse os atos constitutivos do Banco, conforme se verifica pelo ID 2263663 – pág. 17.

Ocorre que, embora tenha sido intimada dessa determinação, a ora apelante não cumpriu integralmente o que havia sido solicitado pelo magistrado
a quo
, deixando de sanar a irregularidade quanto a real valor da causa que deve corresponder ao proveito almejado com a busca e apreensão, não apresentando qualquer justificativa para o seu cumprimento parcial.

Ademais, na hipótese em questão não há que se falar em exigência de intimação pessoal, prevista no § 1º do art. 267, do CPC/73, pois se restringe aos casos de extinção por abandono de causa, elencadas nos incisos II e III do mencionado dispositivo, o que não é o caso dos autos já que a extinção da demanda se deu em função de não atendimento à determinação de emenda da inicial.

Desse modo, não há que se falar em aplicabilidade de tal disposição legal, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da autora, já que, no caso vertente, a inicial foi indeferida em virtude do não atendimento integral da determinação de emenda à inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC/73.

Desta forma, não cumprida a determinação de emenda na forma como determinado pelo juízo singular, cabe o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, não havendo o que modificar na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 04/02/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/02/2020